Tribunal: STF
Processo: Rcl 49445
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 837.311 (TEMA 784/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADI 4.449, ADI 5.215, ADI 5.541 E ADI 6.292. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por concluir, relativamente à arguida inobservância do decidido no RE 837.311 (Tema 784/RG), não preenchido o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias e, quanto ao assentado nas ADIs 4.449, 5.215, 5.292, 5.541 e 6.292, não configurada aderência temática.



    2. A parte agravante sustenta preenchido o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias e insiste evidenciados a identidade material e o desrespeito aos paradigmas evocados, no que caberia reconhecer a preterição arbitrária e determinar a nomeação para o cargo de Procurador do Estado da Bahia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber, a par do preenchimento do requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias, se há aderência temática entre o ato reclamado, por meio do qual denegada segurança voltada à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas em concurso público, ante falta de prova pré-constituída quanto à alegada preterição, e os paradigmas invocados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A parte agravante não observou o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias quanto à arguida contrariedade à tese fixada no Tema 784/RG.



    5. Nas ADIs 4.449, 5.215, 5.541 e 6.292, o STF declarou a inconstitucionalidade da criação de estruturas paralelas à Procuradoria-Geral do Estado na Administração Direta, autarquias e fundações estaduais, impondo a unicidade orgânica da advocacia pública estadual.



    6. O Tribunal de origem consignou ausente prova pré-constituída que denote atuação, por servidores estranhos à carreira de Procurador do Estado, das atribuições inerentes ao cargo, no que evidenciada falta de aderência temática com o assentado nos processos objetivos.



    7. Dissentir do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada na via reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.